Tribunal: TJDFT
Processo: 0747644-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747644-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA BUENO PEIXOTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Ao Distrito Federal, COM URGÊNCIA, para informar sobre o cumprimento da decisão constante do acórdão no 1639024, proferido no Agravo de Instrumento no 0701601-28.2022.8.07.9000, no prazo de 48 horas, a contar da intimação. Providencie à Secretaria cópia do referido acórdão anexando-o à presente decisão. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. I. Brasília/DF, 14 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito